Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701601-88.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA DE LOURDES PEREIRA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ROSAMELIA PEREIRA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO. VALORES INDEVIDAMENTE AUFERIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição, extinguindo o processo com base no artigo 487, inciso II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão controvertida busca dirimir qual prazo prescricional aplica-se à espécie: se o prazo quinquenal previsto para as pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, § 5o, I, do CC), ou se o prazo trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, IV, do CC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 884 do CC, resta claro que a pretensão da parte autora está lastreada na restituição dos valores indevidamente auferidos pela parte ré, notadamente em razão da vedação ao enriquecimento sem causa. 4. Denota-se, portanto, que a pretensão autoral restou fulminada pela prescrição trienal prevista no inciso IV do § 3o do art. 206 do CC. III. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, b) artigos 188 e 227, ambos do CPC, afirmando que a PREVI possui autonomia para escolher a ação adequada à cobrança do devedor, considerando a relevância da matéria e a pretensão do credor de reaver os valores pagos indevidamente, tendo optado, no presente caso, pela propositura da ação de cobrança. Aduz que a ação de cobrança se torna perfeitamente cabível, uma vez que é o meio pelo qual se pleiteia a cobrança de uma dívida vencida ou indevida. Acrescenta que a ação de restituição possui caráter subsidiário, aplicando-se nos casos em que a lei prevê outros meios para pleitear a recomposição do patrimônio desfalcado, o que não ocorre no presente caso, pois há uma ação de cobrança adequada para tal finalidade; c) artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil, 985 e 986, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a inocorrência da prescrição, pois, in casu, aplica-se o prazo quinquenal previsto no inciso I do § 5o do artigo 206 do Código Civil. Pede que publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 188, 227, 985 e 986, todos do CPC e 206, §5o, inciso I, do CCB. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 69648403): (...) Do acima exposto, reputo hígida a r. sentença monocrática, não havendo motivos para sua reforma, razão pela qual integro-a nas razões de decidir. Isso porque, ao contrário da tese defendida, não há dúvidas de que a parte autora, ora recorrente, lastreou o pedido de restituição dos valores indevidamente vertidos em favor do espólio de MARIA DE LOURDES, com base no enriquecimento sem causa de seus herdeiros. Nesse sentido, confira-se a fundamentação empregada na peça vestibular de ID no 65504299: (...). Assim, resta claro que a pretensão da parte autora não está lastreada em cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, mas, sim, nos termos do art. 884 do CC, na restituição dos valores indevidamente auferidos pelo espólio réu, notadamente em razão da vedação ao enriquecimento sem causa. Dito isso, verifica-se que a pretensão da autora restou fulminada pela prescrição trienal prevista no inciso IV do § 3o do art. 206 do CC. Tal apreensão se dá pelo fato de que a demanda foi ajuizada em 17/01/2024, quando transcorrido (e muito) o prazo prescricional de 03 (três) anos, seja contado a partir do falecimento de MARIA DE LOURDES, ocorrido em 12/11/2018, seja contado da data de conhecimento da ilicitude, ocorrida em janeiro/2019, quando soube do cancelamento do CPF de Maria de Lourdes. Assim, é medida que se impõe a manutenção do r. julgado vergastado. Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517 (ID 70904961). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028